Tribunal: TJDFT
Processo: 0719628-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVAMENTE DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE 1/6. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto a validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas provas colhidas nos autos.
3. As provas são certas, seguras e não deixam dúvidas de que os réus/apelantes incidiram na norma incriminadora do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico ilícito de drogas), não merecendo prosperar o pedido de desclassificação para o crime de porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06).
4. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento maior, consoante entendimento consolidado no STJ.
5. Segundo o §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, para que ocorra a incidência da referida causa especial de diminuição de pena, o acusado deverá ser primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação dos réus/apelantes nas sanções descritas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico ilícito de drogas), reduzir a pena final do primeiro réu de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias-multa para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo. Mantida a pena do segundo réu, conforme fixada na sentença.